Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707963-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DE CARVALHO RIBEIRO DECISÃO 1. O agravante insurge-se contra decisão proferida em audiência de saneamento e organização do processo da 21a Vara Cível de Brasília (id 59354190 – autos originários) que manteve o benefício da gratuidade de justiça ao autor e afastou a alegação de prescrição e incompetência da Justiça do DF para a demanda relativa à gestão do PIS/PASEP. Alega, em síntese: i) a agravada tem condições de suportar as despesas do processo, ii) prescrição e iii) sua ilegitimidade passiva. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Decisão concessiva da gratuidade de justiça não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. No mais, a pretensão autoral baseia-se na má gestão do fundo PASEP, atribuição esta que cabe ao banco requerido, o que atrai a competência da Justiça do DF. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife - PE. (STJ, 1a Seção, CC 161.590, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 2019) EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1110641, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2018) Quanto à prescrição, conforme ressaltado na decisão saneadora: “(...) Seguindo à prejudicial, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. De outro lado, ausente regra específica no Código Civil para a pretensão, resta o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, que deverá ser contado a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento do problema. Leia-se, aplicando-se a teoria da actio nata, o prazo prescricional só começa a ser contado na data em que a parte autora soube do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. 3. Posto isso, não conheço do capítulo do agravo relativo à concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 15/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR